Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRODEVULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃOMANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP e art. 5o, II, da Lei 11.340/2006), comumente cometido às escondidas, a principal prova reside nas declarações da vítima. A análise da prova testemunhal e do conjunto fático-probatório é essencial para a elucidação dos fatos, cabendo ao Juiz competente valorar, com base nos princípios da livre convicção motivada e do contraditório, a suficiência dos elementos probatórios para a formação de seu convencimento. Em contextos sensíveis como o presente, a avaliação da credibilidade dos depoimentos se reveste de singular importância, demandando cautela e acurácia na apreciação das provas. 1.1. Para que seja possível a condenação do réu, é necessário que os relatos da vítima sejam coesos e uníssimos, além de convergirem com outras provas.
2. Havendo dúvidas sobre se o réu teria cometido o crime sexual, principalmente diante das inúmeras inconsistências no acervo oral, deve ser mantida a sentença absolutória, que aplicou o princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.